Tribunal: TJMT
Processo: 1039061-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039061-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BLUMENTHAL DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 07.450.060/0001-55 (APELANTE), LUCAS PINHEIRO BAUER - CPF: 030.209.100-99 (ADVOGADO), NOVELI PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 27.516.133/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Ação de
cobrança. R
evelia.
P
resunção relativa de veracidade.
N
ecessidade de comprovação de fato constitutivo do direito.
Compra e venda de mercadorias. Notas fiscais sem comprovante de entrega do produto ou de prova da existência da relação negocial entre as partes. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do direito. Sentença mantida.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o pela autora
contra sentença que julgou
improcedente
o seu pedido
por considerar que, a despeito dos efeitos da revelia, as notas fiscais juntadas aos autos, isoladamente, sem prova da entrega/recebimento dos produtos, não consistem em prova suficiente da existência do débito cujo pagamento é exigido nestes autos
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento
extra petita
e violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) saber se a revelia supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito em ação de cobrança baseada em notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega.

III. Razões de decidir

3. Não há
falar em
julgamento
extra petita
, pois a análise da existência da relação jurídica e da dívida integra o
próprio
mérito da demanda, sendo inerente à pretensão de cobrança

pela via
judicial.

4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa
quando a
exigência de
determinada
prova do fato constitutivo do direito decorre diretamente do sistema processual, inserindo-se no desdobramento natural da controvérsia.

5. A revelia gera presunção relativa de veracidade, não afastando o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega
ou de outra prova da existência da relação negocial
não são suficientes
para
, por si só, demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.

7.

Ausente prova mínima da transação comercial e do inadimplemento
da parte ré
, impõe-se a improcedência do pedido
de cobrança.

IV. Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
BLUMENTHAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ORTOPÉDICOS EIRELI

contra a

sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

5
a Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
ação
de Cobrança

(Proc.
no
1039061-36.2023.8.11.0041
)
,

ajuizada
pela apelante em face

d
e
NOVELI PRODUTOS ORTOPÉDICOS EIRELI – ME
,
j
ulgou
o
pedido
im
procedente
por considerar que
, a despeito dos efeitos da revelia, as notas fiscais juntadas aos autos, isoladamente, sem prova da entrega/recebimento dos produtos, não consistem em prova suficiente da existência do débito cujo pagamento é exigido nestes autos (
cf. Id
.
no
350353423
).

A apelante
suscita a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
porquanto “
inexistia qualquer debate processual instaurado sobre eventual ausência de entrega dos produtos
, t
rata-se de fato não impugnado, com ausência de impugnação específica dos fatos pelo réu nos termos do art. 341 do CPC, alcançado
a
presunção de veracidade decorrente da revelia
”, assim, a
o entender que “
as notas fiscais seriam documentos unilaterais e que não haveria comprovação suficiente da efetiva entrega das mercadorias
”
, a sentença decidiu “
fora dos limites da lide, pois o magistrado decidiu a causa com base em fundamento não deduzido por nenhuma das partes
”.

Sustenta, por outro lado, que a sentença é nula por
violação do princípio da não surpresa, tendo em vista que a ré não contestou e, assim, não negou o recebimento dos produtos, e, embora a falta de prova de entrega/recebimento tenha sido o principal fundamento da sentença, “não foi
previamente advertida de
que a improcedência seria decretada exclusivamente com base na suposta insuficiência da prova de entrega
”.

A
firm
a, no mérito, que
, diante do inegável desinteresse da ré em responder a pretensão deduzida nos autos, da
presu
nção de
ver
acidade d
os fatos
declinados na petição inicial, e que “
o acervo probatório é harmônico, consistente e convergente
,

(
h
avendo)
múltiplas notas fiscais emitidas ao longo do tempo, demonstrando fornecimento contínuo
”, é impositivo reconhecer a existência da relação jurídica e do débito indicada nos autos.

P
ede
,
pois
,

o provimento do recurso,
para que
,
cassada ou

reformada a sentença
, seja
julgado procedente o pedido
para condenar a ré/apelada ao pagamento de
R$ 391.010,22

(cf.
Id. no
350353424
).

A
apelada
não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança proposta pela apelante
Blumenthal Distribuidora
–
Importação
,
Exportação
,
Comércio
e
Distribuição
d
e Materiais Médico-Hospitalares
e
Ortopédicos EIRELI
em face de apelada
Noveli
Produtos Ortopédicos EIRELI
, lastreada em 19 notas fiscais, emitidas entre junho de 2020 a outubro de 2021, cujas cópias juntadas aos autos estão sem assinatura de entrega/recebimento do produto, e, ao lado das planilhas de cálculo da dívida, são as únicas provas documentais que vieram ao presente processo.

Citada, a ré/apelada
Noveli
nada positivou nos autos.

Instada a manifestar interesse na produção de prova em juízo, a autora/apelante
Blumenthal
pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

A r. sentença apelada
concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Narra a autora, em síntese, que a ré adquiriu diversos conjuntos de próteses ortopédicas, consubstanciados em 19 (dezenove) notas fiscais emitidas entre 29/06/2020 e 13/10/2021, cujos pagamentos foram realizados apenas parcialmente ou não foram efetuados. Sustenta que o débito remanescente de R$ 251.436,98 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), após a devida atualização monetária e incidência de juros, alcançou o montante postulado.

(...)

Inicialmente, cumpre analisar os efeitos da revelia da parte ré, decretada na decisão de ID. 183400450, já que conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Todavia, é cediço que tal presunção é relativa (juris tantum), e não absoluta, uma vez que ela não exime o autor de comprovar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, nem impede o magistrado de analisar o conjunto probatório e formar seu livre convencimento.

Portanto,
a
revelia não implica, por si só, a automática procedência do pedido.

No caso em tela, a autora fundamenta sua pretensão de cobrança em 19 (dezenove) notas fiscais que teriam sido emitidas em decorrência de operações de compra e venda de produtos ortopédicos.

Ocorre que, para a cobrança de valores representados por notas fiscais, é indispensável a comprovação da efetiva entrega das mercadorias, o que se dá, usualmente, pela juntada dos respectivos comprovantes de recebimento (
‘
canhotos
’
) devidamente assinados, ou por outro meio de prova idôneo que demonstre o aceite, ainda que tácito, por parte do devedor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a inicial apenas com as cópias das notas fiscais (
ID’s
. 131753408 a 131753423), documentos estes produzidos de forma unilateral e que, isoladamente, não são suficientes para comprovar a existência da causa debendi, ou seja, a efetivação da relação comercial subjacente.

Verifica-se que não há, em nenhum dos documentos, a assinatura de preposto da ré atestando o recebimento dos produtos ali descritos.

Intimada a especificar as provas que pretendia produzir (ID. 183400450), a autora manifestou-se pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, abdicando da oportunidade de complementar seu acervo probatório, por exemplo, com a juntada dos comprovantes de entrega ou com a produção de prova testemunhal.

Dessa forma, ainda que se considere a revelia da ré, os fatos alegados na inicial não encontram o suporte probatório mínimo necessário ao seu acolhimento, haja vista que a presunção de veracidade não pode suprir a ausência de prova indispensável à demonstração do direito alegado.
”

Nas razões recursais, a autora/apelante suscita a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e por violação do princípio da não surpresa,
porque,
em suma,
ao entender que “
as notas fiscais seriam documentos unilaterais e que não haveria comprovação suficiente da efetiva entrega das mercadorias
”,
a
sentença decidiu “
fora dos limites da lide, pois o magistrado decidiu a causa com base em fundamento não deduzido por nenhuma das partes
”, e, sob outra ótica, como esse foi o principal motivo para o desfecho decisório, a nulidade também ressai do fato de que “não foi
previamente advertida de que a improcedência seria decretada exclusivamente com base na suposta insuficiência da prova de entrega
”
; no mérito, sob o mesmo toar, defende que, em razão dos efeitos da revelia, tem-se por certo e indene de dúvida o fato de que
cada nota fiscal representa uma relação jurídica existente, cuja respectiva obrigação de entrega dos produtos ali descritos foi devidamente cumprida, mas o preço não foi pago, de modo que a única solução juridicamente possível é pela procedência do seu pedido.

Ora, tratando-se de ação de conhecimento, e não de execução, até porque, por si só, a nota fiscal jamais terá força de título executivo extrajudicial, cujo “fato constitutivo do direito” é o inadimplemento d
e
transaç
ões
comercia
is
,
ou,
precisamente
, negócio
s
jurídico
s
de compra e venda de

equipamentos médico-hospitalares e ortopédicos
, supostamente firmados entre as partes, os quais, ao que tudo indica, como é a praxe em negócios dessa natureza, deram-se de forma oral, os limites objetivos da lide e o respectivo mérito da causa
, de acordo com a própria natureza da pretensão deduzida nos autos,
necessariamente passam pela aferição
da presença de comprovação idônea da específica relação jurídica/negocial alegada na inicial, ou seja, do negócio jurídico subjacente à cobrança, e do inadimplemento da obrigação que fez surgir a dívida reclamada, de modo que, independentemente do comportamento da parte contrária, salvo na hipótese de formal
reconhecimento da procedência do pedido
, o êxito da pretensão de cobrança
irá
depende
r
d
a
prova da existência da relação jurídica e da dívida, afinal, repito, consistem em elementos indispensáveis à
constatação
do “fato constitutivo do direito
”
do autor
/credor.

Logo, ao
anotar que, “
para a cobrança de valores representados por notas fiscais, é indispensável a comprovação da efetiva entrega das mercadorias, o que se dá, usualmente, pela juntada dos respectivos comprovantes de recebimento (‘canhotos’) devidamente assinados, ou por outro meio de prova idôneo que demonstre o aceite, ainda que tácito, por parte do devedor
”, ou, então, pontuar que “
as cópias das notas fiscais (
...)
, isoladamente, não são suficientes para comprovar a existência da
causa debendi
, ou seja, a efetivação da relação comercial subjacente
”,
o MM. Juiz sentenciante está
dispondo precisa e rigorosamente sobre o
cerne
d
a matéria de
mérito desta lide
, ou seja,
a prova da relação jurídica/negocial alegada na
petição
inicial
(
negócio subjacente à cobrança
)
e do inadimplemento da obrigação que fez surgir a dívida
cujo reconhecimento judicial se almeja nos autos, sendo, pois, absurdo cogitar a hipótese de julgamento
extra petita
, e, como inexiste contrato escrito ou prova documental da formalização do negócio
por outro meio (mídia de áudio, e-mail ou troca de mensagens), exsurge,
não só do ponto de vista jurídico, mas d
a própria abordagem/perspectiva lógica e racional da questão
,
a dita indispensabilidade do
comprova
nte
d
e
entrega da
s
mercadorias
, seja por qual meio de prova for, como
prova
mínima
do fato constitutivo do direito,
isto é, de que a nota fiscal foi emitida por conta de uma transação que
efetivamente
aconteceu
, com o produto saindo das mãos da vendedora para as da compradora (tradição do bem móvel), pois, à falta da documentação formal dos aspectos relacionados ao negócio, a demonstração do cumprimento da obrigação
contratual era o
caminho que resta
va
à comprovação da relação jurídica e da dívida, e, assim sendo, mostra-se ainda mais aberrante a
ideia
de que, ao julgar o pedido improcedente por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, o magistrado proferiu decisão surpresa e de que, antes disso, deveria ter “advertido” a parte
de que o fato de ela não ter juntado prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito iria resultar na improcedência do seu pedido, afinal,
“descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura

novit

curia

e da

mihi

factum
, dabo
tibi

ius
” (STJ - Segunda Turma - RMS 54.566/PI, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 19/9/2017,
DJe
9/10/2017)
.

Como citado na sentença, e reconhecido pelas próprias razões recursais, é assente o entendimento
(doutrinário e jurisprudencial) de que o
s efeitos da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido
,
até porque não atenuam a carga decorrente do ônus probatório que a lei impõe ao autor, muito menos s
upr
imem o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional pelo Estado-juiz, sob pena de
viabilizar e
resultar em decisões teratológicas
.

Em outras palavras, “a
presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AREsp
n. 2.755.159/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 17/11/2025,
DJ
e
de 24/11/2025)
, ou seja,
n
a hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023)
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...).
6. O Tribunal de origem analisou detidamente as provas produzidas nos autos e fundamentou a improcedência da demanda na insuficiência dos elementos probatórios, concluindo que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

7. A ausência de menção a argumentos específicos não configura omissão relevante, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente e clara, o que foi constatado no caso.

8. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme entendimento consolidado.
(...).
(
AREsp
n. 2.755.159/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO REALIZADO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSENTE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO PELAS SÚMULAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

2. É relativa
a
presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da revelia, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito.
(...).
(
AREsp
n. 2.815.751/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO ABRANGEM MATÉRIA DE DIREITO. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. VALOR. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem às questões de direito, tampouco implicam a procedência do pedido da parte adversa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
(...).
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.988.820/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

Reafirmo, então, sob ess
a ótica
, que,
independentemente da postura ou comportamento adotado pela ré/apelada, o êxito da pretensão deduzida nestes autos dependia, necessariamente, de prova mínima da existência da relação jurídica e da dívida, elementos indispensáveis à constatação do fato constitutivo do direito afirmado na exposição postulatória, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu, na medida em que se limitou a instruir os autos com cópias das notas fiscais que emitiu, naturalmente, de forma unilateral, sem comprovante de entrega ou recebimento dos produtos, sem nenhuma menção à extração de duplicatas e a sua apresentação para aceite, sem cópia de um pedido da mercadoria ou orçamento feito pela ré ou de eventual registro interno que fez nesse sentido, sem nenhum documento que, de qualquer modo, mostrasse concretamente que já houve algum vínculo comercial entre as empresas, enfim, sem nada para além dos documentos que ela mesma confeccionou, lançando todos os dados e informações ali presentes, ou seja, nada além de sua própria palavra de que a compra e venda existiu e que há pagamento pendente.

É, portanto, claramente insubsistente a tese recursal de que o entendimento sentencial serviu “
para neutralizar completamente os efeitos práticos da revelia, exigindo da autora uma prova que somente faria sentido se houvesse impugnação específica do réu
”, ou de que, “
ao exigir comprovação da entrega por meio de canhotos assinados ou prova equivalente
–
mesmo diante da ausência absoluta de controvérsia sobre o fato
–
o
decisum
imp
ôs
à autora ônus probatório artificial e desproporcional, incompatível com o sistema processual vigente
”, pois, conforme acima delineado, o que o MM. Juiz sentenciante “exigiu” é que tivesse vindo aos autos prova mínima da existência da relação jurídica
, que, a partir de um processo de inferência lógica-jurídica, pudesse ligar autora e ré, o que certamente não é feito só pelas cópias das
NF’s
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026